Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703363-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELLE CALADO SOUZA BENNET AGRAVADO: OSVALDO DE SOUZA REIS REPRESENTANTE LEGAL: OSVALDO DE SOUZA REIS JUNIOR DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 45084770. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 46105009) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR